Tribunal: CARF
Processo: 13851.000476/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.000476/2006-75
ACÓRDÃO
1401-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYSTECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido
como o pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de
proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos
casos de dolo, fraude ou sonegação, o termo inicial do prazo para a
Fazenda Pública lançar é o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Tendo a CSRF afastado a aplicação da multa qualificada e, tendo restado
comprovado a existência de recolhimentos, resta aplicável o art. 150, §4o
do CTN razão pela qual deve-se reconhecer a decadência parcial do crédito
constituído nos presentes lançamentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento de IRPJ e CSLL relativos ao 4o
trimestre de 2001 e ao 1o trimestre de 2002, e do PIS e da COFINS relativos às competências de
janeiro a abril de 2001 (lançamento principal) e dos fatos geradores ocorridos até 14 de junho de
2002 (lançamento complementar), por força do reconhecimento da decadência.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000476/2006-75
2

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno dos autos, em razão do julgamento do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo contra Acórdão que julgou pelo não provimento do Recurso
Voluntário, para que esse colegiado se debruce sobre a decadência do crédito tributário.
Os presentes autos decorrem de Autos de Infração lançados para exigir débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativamente aos anos-base de 2001 a 2004, por meio de arbitramento
de lucro apurado a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, cujo lançamento
fora devidamente impugnado pelo sujeito passivo (fls. 476/501, 638/663, 798/823 e 958/983).
Após a realização de diligência, a Fiscalização lavrou o Auto de Infração
Complementar (fls. 1.421/1.464), que deu origem ao PAF n.o 18088.000076/2007-62, também
impugnado pelo contribuinte, e que tramita em anexo por conexão.
Em primeira instância administrativa, o lançamento foi julgado parcialmente
procedente (fls. 2.039/2.073), apenas para excluir da base de cálculo relativa ao primeiro trimestre
de 2002 a importância de R$8.744,10 que havia sido computada indevidamente, bem como, com
relação ao lançamento complementar, reconheceu-se a decadência das exigências relacionadas
aos três trimestres de 2001.
O sujeito passivo interpôs recurso voluntário (fls. 2.084/2.190), reiterando
novamente os argumentos das impugnações, recurso este que teve provimento negado pelo
Acórdão no 1401-000.680 (fls. 2.208/2.249), complementado pelo Acórdão n.o 1401-001.294 (fls.
2.366/2.375).

Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000476/2006-75
3
Acórdão no 1401-00.680:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA:
Os valores creditados em contas de depósito ou investimento junto a
instituições financeiras, cujo titular não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações, são caracterizados como omissão de receitas.
LUCRO ARBITRADO - NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
FISCAIS:
A não apresentação, pelo contribuinte, dos livros e documentos de
escrituração comercial e fiscal, mesmo após sucessivas intimações, autoriza
o arbitramento do lucro. No caso dos autos, o contribuinte, apesar de
optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido, não
apresentou os livros Caixa e Registro de Inventário.
MULTA DE OFÍCIO - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE:
Estando caracterizado o evidente intuito de fraude, justifica-se a aplicação
da multa de ofício no percentual de 150% (art. 44, II, da Lei n° 9.430/96,
redação à época dos fatos geradores).
JUROS DE MORA - TAXA SELIC:
A partir de 1° de abril de 1995, é legítima a utilização da taxa SELIC no
cálculo dos juros moratórios (Súmula CARF n° 4).
LANÇAMENTOS REFLEXOS - CSLL, PIS E COFINS:
O decidido no lançamento do IRPJ é aplicável aos autos de infração reflexos
em face da relação de causa e efeito entre eles existente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - ATO DE CONTROLE
INTERNO:
A emissão do MPF é um ato meramente administrativo de controle interno
da Administração Tributária. Impropriedades na sua emissão não invalidam
o procedimento fiscal nem levam à nulidade do auto de infração
regularmente lavrado.
NORMAS VEICULADAS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR
INCONSTITUCIONALIDADE:
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000476/2006-75
4
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto n° 70.235/72; Súmula CARF n° 2).
AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO NÃO OCORRÊNCIA:
Não há cerceamento do direito de defesa quando todas as razões de fato e
de direito que interessam às autuações foram devidamente explicitadas
nos autos de infração e Termo de Verificação Fiscal cientificados ao
contribuinte.
AÇÃO FISCAL - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CONTRIBUINTES:
A seleção de determinado contribuinte para a verificação do cumprimento
de suas obrigações tributárias cabe à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que decide deflagrar a ação fiscal no momento que considerar
oportuno.
IMPEDIMENTO - AUDITOR-FISCAL - ABUSO DE AUTORIDADE:
Na ausência de provas, não se acolhem as alegações de defesa
relacionadas ao suposto impedimento de agentes fazendários que
participaram da ação fiscal, bem como ao suscitado abuso de autoridade.

Acórdão no 1401-00.680
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Embargos de Declaração conhecidos apenas para esclarecimento, sem
alterar o decidido. Os Embargos de Declaração não são o veículo adequado
para a discussão do inconformismo da Embargante, pois eventual
inconformismo deve ser objeto de discussão nos meios processuais
cabíveis.

Ato contínuo, a contribuinte interpôs Recurso Especial de divergência à 1a Turma da
CSRF, invocando dissídio jurisprudencial em relação à 7 (sete) matérias, tendo sido admitido o
Recurso apenas com relação a três matérias: “da nulidade do lançamento complementar”, “da
nulidade do lançamento primitivo” e “do afastamento da multa qualificada de 150%”.
A 1a Turma da CSRF, por meio do Acórdão n.o 9101-006.700 (fls. 2.558/2.594),
conheceu parcialmente do Recurso Especial, apenas para apreciar a alegação referente à multa
qualificada. No mérito, deu provimento ao recurso, na matéria conhecida, por entender não estar
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000476/2006-75
5
comprovada a prática de atos fraudulentos pelo sujeito passivo, razão pela qual julgaram ser
indevida a qualificação da multa.
Como decorrência desse voto, firmou-se o entendimento de que os autos deveriam
retornar para reapreciar a alegação de decadência suscitada pelo contribuinte na sua defesa, cuja
aplicação do § 4o do art. 150 do CTN fora afastada em razão da constatação de fraude, sem a
avaliação dos demais requisitos para sua aplicação.
O Contribuinte ainda opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais
foram rejeitados nos termos do art. 116, § 3o do RICARF.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, razão, pela
qual, dele conheço.
Como relatado, tem-se que a 1a Turma da CSRF reformou a decisão desta TO tão
somente quanto à multa qualificada, promovendo a sua redução para o patamar de 75%.
Entendeu a CSRF que seria o caso de os autos retornarem a esta TO para promover,
novamente, a análise relativa às arguições de decadência levando-se em consideração o
afastamento da multa qualificada.
Inicialmente, com a devida vênia, entendo que esta não seria a medida processual
correta a ser adotada. Isto porque, não houve nenhum vício ou matéria que deixou de ser
analisada pela Turma Ordinária a se demandar o retorno dos autos para evitar apreciação
originária pela CSRF.
Quando da apreciação do Recurso Voluntário o Acórdão 1401-000.680 proferido em
20/10/2011 analisou de forma adequada o Recurso Voluntário e as arguições de decadência. Por
sua vez, a DRJ também já havia enfrentado as razões de decadência para dar parcial provimento à
impugnação.
Pois bem. Entendo que sob essa ótica processual, poderia e deveria a CSRF ao
afastar a aplicação da multa qualificada já avançar na análise da decadência, matéria que poderia
ser apreciada de ofício, inclusive.
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000476/2006-75
6
No entanto, cumprindo-se o determinado pelo Acórdão 9101-006.700 e em atenção
ao princípio da eficiência, procedo novamente à análise da decadência sob a ótima do
afastamento da multa qualificada, o que atrairia a aplicação do art. 150, §4o do CTN iniciando-se a
contagem do prazo à partir da ocorrência do respectivo fato gerador.
Ressalte-se, por oportuno, que a DRJ já havia confirmado a realização de
pagamentos parciais.
Desta feita, quanto ao lançamento principal, no que diz respeito ao IRPJ e à CSLL,
considerando-se que na sistemática do lucro presumido os períodos de apuração são trimestrais,
considerando-se que a contribuinte fora notificada do lançamento em 08 de maio de 2006 (fl.
381), tem se que os fatos geradores ocorridos até 07 de maio de 2001 encontram-se fulminados
pela decadência. Considerando-se a apuração trimestral, verifica-se que apenas está decaído o
lançamento relativo ao primeiro trimestre de 2001.
Quanto as contribuições para o PIS e Cofins, cujos períodos de lançamento iniciam
no ano de 2001, levando-se em consideração o fato gerador o último dia de cada competência
mensal, encontram-se fulminados pela decadência as competências relativas aos meses de janeiro
a abril de 2001.
No que diz respeito ao lançamento complementar, em vista de que a contribuinte
fora intimada em 15 de junho de 2007, os fatos geradores ocorridos até 14 de junho de 2002
encontram-se fulminados pela decadência.
Assim, relativamente ao IRPJ e à CSLL, além dos três primeiros trimestres de 2001
cuja decadência já fora reconhecida pela DRJ, deve ser reconhecida a decadência do quarto
trimestre de 2001 e do primeiro trimestre de 2002. Em relação a PIS e COFINS as competências de
janeiro a abril de 2001 e em relação ao lançamento complementar os fatos geradores ocorridos
até 14 de junho de 2002 encontram-se fulminados pela decadência.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento o meu voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2689
DF CARF MF
Original